Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Processo : 0712512-02.2023.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator